Tribunal: TJES
Processo: 5010080-63.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010080-63.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JURACI BENFICA PINA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DATA MARCADA PARA A LEITURA DE SENTENÇA. SENTENÇA PUBLICADA. CIÊNCIA PELAS PARTES. ABERTURA DE PRAZO RECURSAL.NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinou o cancelamento dos débitos e a liberação da margem consignável, mas negou a devolução em dobro dos valores descontados e a compensação por danos morais.

2.O requerido apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal e impossibilidade de deferimento da justiça gratuita.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado interposto pelo autor deve ser conhecido, considerando a contagem do prazo recursal nos termos do art. 42 da Lei n. 9.099/1995.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo para interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias úteis, conforme previsão do art. 42 da Lei n. 9.099/1995.

5. A parte recorrente foi devidamente cientificada da leitura da sentença, ocorrida em 02.08.2024, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 05.08.2024 e encerrando-se em 16.08.2024.

6. O recurso foi interposto apenas em 20.08.2024, tornando-se intempestivo. Não há falar em nova intimação, pois o recorrente estava presente na audiência e acompanhado de sua advogada, subscritora do Recurso Inominado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido. Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
"O recurso inominado interposto após o prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da leitura da sentença na presença do recorrente e de seu advogado, é intempestivo e não deve ser conhecido."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.099/1995, art. 42, caput.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5010080-63.2024.8.08.0012

RECORRENTE: JURACI BENFICA PINA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DATA MARCADA PARA A LEITURA DE SENTENÇA. SENTENÇA PUBLICADA. CIÊNCIA PELAS PARTES. ABERTURA DE PRAZO RECURSAL.NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinou o cancelamento dos débitos e a liberação da margem consignável, mas negou a devolução em dobro dos valores descontados e a compensação por danos morais.

2.O requerido apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal e impossibilidade de deferimento da justiça gratuita.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado interposto pelo autor deve ser conhecido, considerando a contagem do prazo recursal nos termos do art. 42 da Lei n. 9.099/1995.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo para interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias úteis, conforme previsão do art. 42 da Lei n. 9.099/1995.

5. A parte recorrente foi devidamente cientificada da leitura da sentença, ocorrida em 02.08.2024, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 05.08.2024 e encerrando-se em 16.08.2024.

6. O recurso foi interposto apenas em 20.08.2024, tornando-se intempestivo. Não há falar em nova intimação, pois o recorrente estava presente na audiência e acompanhado de sua advogada, subscritora do Recurso Inominado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido. Condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
"O recurso inominado interposto após o prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da leitura da sentença na presença do recorrente e de seu advogado, é intempestivo e não deve ser conhecido."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.099/1995, art. 42, caput.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL proposta por
JURACI BENFICA PINA
em face do
BANCO BMG S.A
, na qual busca a parte autora indenização pelos danos decorrentes de cartão de crédito consignado vinculado a seu benefício previdenciário pelo requerido sem o seu conhecimento. Aduz que acreditava ter realizado contrato de empréstimo consignado tradicional junto ao banco requerido, contudo, o contrato foi realizado na modalidade de cartão RMC – Reserva de Margem para Cartão.

Em contestação (ID 10839188), o requerido sustenta a regularidade da contratação e a realização de saques pela parte autora, defendendo que não há falar em cancelamento do contrato, liberação da margem consignável até a efetiva quitação da dívida. Pugna, ao final, pela improcedência da pretensão inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10839203):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, cancelo o contrato de cartão de crédito consignado em nome da parte autora junto ao requerido e todo e qualquer débito dele decorrente, declarando quitado o contrato. Determino ao réu, ainda, que cesse imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, qualquer desconto a título de RMC da parte autora, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Determino ao réu que também promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido cartão de crédito do benefício previdenciário da parte autora e a consequente liberação de sua margem consignável, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10839211), pugnando pela reforma parcial da sentença para determinar a devolução em dobro dos valores que o requerido dolosamente descontou de seu benefício previdenciário, bem como a compensação por danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões ao ID 10839217, ocasião em que suscitou, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal e impossibilidade de deferimento da justiça gratuita. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Não vislumbro como acolher a impugnação à gratuidade da justiça apresentada pelo recorrido, uma vez que esta não foi acompanhada de prova inequívoca de que o recorrente tem condições de arcar com as custas processuais. Na ausência dessa comprovação, o benefício deve ser mantido.

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente recurso
NÃO
deve ser conhecido.

Ao cotejar os autos, verifico que ambas as partes foram cientificadas, em audiência (ID 10839200), que a leitura da sentença ficou marcada para o dia
02/08/2024
a partir das 17:00 horas. No caso, a sentença foi publicada em data anterior, qual seja, 29/07/2024, conforme ID 10839203. Não obstante, o prazo recursal deve ser a data designada para a leitura da sentença.

Sendo assim, a contagem do prazo para a interposição de recurso teve início em 05/08/2024 (segunda-feira), primeiro dia útil seguinte à data da leitura da sentença, e teve como término o dia 16/08/2024 (sexta-feira).

No entanto, a parte autora/recorrente somente interpôs seu

Recurso Inominado em
20/08/2024
(ID 10839211), ou seja, quando já transcorrido o prazo de 10 (dez) dias úteis, estampado no art. 42, da Lei 9.099/95.

Não há falar em nova intimação. O requerente/recorrente estava presente em audiência e, inclusive, acompanhado da advogada subscritora do Recurso Inominado, conforme indicado no termo de ID 10839200.

Nessa toada, o recurso não comporta conhecimento, eis que
intempestivo
.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, posto que intempestivo. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, eis que ausente verba condenatória, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)